Tribunal: TJSP
Processo: 2212772-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato em fase de cumprimento de sentença- Impossibilidade de nova discussão sobre o valor do débito - Impugnação sem apresentação de planilha discriminada do valor que entende correto - Inteligência dos §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil – Pedido de levantamento da caução prematuro, pois não verificado o cumprimento integral da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato em fase de cumprimento de sentença- Impossibilidade de nova discussão sobre o valor do débito - Impugnação sem apresentação de planilha discriminada do valor que entende correto - Inteligência dos §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil – Pedido de levantamento da caução prematuro, pois não verificado o cumprimento integral da obrigação - Decisão mantida– Recurso não provido.